Tribunal: TJPA
Processo: 0827425-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827425-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVID CONCEICAO SIQUEIRA

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA MEDIANTE NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. TEMA 1.132/STJ. VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO COM BIOMETRIA FACIAL E MECANISMOS DE AUTENTICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto por DAVID CONCEIÇÃO SIQUEIRA contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária ajuizada por BANCO HONDA S/A. O agravante sustenta nulidade da constituição em mora, invalidade do contrato eletrônico, abusividade de cláusulas contratuais e irregularidade do segredo de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é recebida por terceiro no endereço indicado no contrato; (ii) saber se o contrato eletrônico firmado sem certificação ICP-Brasil possui validade jurídica; (iii) saber se as alegações de abusividade contratual podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar de busca e apreensão; e (iv) saber se o segredo de justiça decretado nos autos originários acarretou nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, firmou entendimento vinculante no sentido de que, para comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal pelo devedor.

4. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 admite meios alternativos de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, sendo válida a contratação eletrônica acompanhada de elementos de autenticação, como biometria facial, geolocalização, endereço IP e registro fotográfico, inexistindo exigência legal de certificação ICP-Brasil para validade do ajuste.

5. As alegações de abusividade contratual, incluindo venda casada, cobrança de tarifas e capitalização de juros, demandam dilação probatória e análise aprofundada do mérito contratual, incompatíveis com a cognição sumária própria do agravo de instrumento interposto contra decisão liminar de busca e apreensão. Aplicação da Súmula 380 do STJ.

6. O segredo de justiça não ensejou nulidade processual, porquanto a liminar foi deferida
inaudita altera pars
, na forma do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, com contraditório diferido, tendo sido posteriormente determinado o levantamento do sigilo para assegurar amplo acesso aos autos e pleno exercício do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “É válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro, bem como possui validade jurídica o contrato eletrônico firmado mediante mecanismos idôneos de autenticação, independentemente de certificação ICP-Brasil l; as alegações de abusividade contratual demandam dilação probatória e não afastam, por si sós, a mora; e o segredo de justiça não acarreta nulidade quando a liminar de busca e apreensão é deferida inaudita altera pars, com contraditório diferido e posterior garantia de acesso aos autos.”

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Decreto-Lei n. 911/69, artigos 2º, §2º, e 3º.

Código de Processo Civil, artigos 1.017, §5º, 1.021 e 932, IV, “b”.

Medida Provisória n. 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

STJ, Tema Repetitivo 1.132, REsp 1.951.888 e REsp 1.951.662.

STJ, Súmula 380.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 17ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/06/2026 e encerramento às 14h do dia 10/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id 32947977) manejado por
DAVID CONCEIÇÃO SIQUEIRA
contra Decisão Monocrática de Id 32705810, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento do agravante.

Consta dos autos que o Agravo de Instrumento foi interposto para impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que deferiu liminar nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 0915783-73.2024.8.14.0301
, ajuizada por
BANCO HONDA S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, inicialmente, o cabimento do presente agravo interno, afirmando insurgir-se contra decisão que denegou seguimento ao recurso de agravo de instrumento. Aduz que o recurso deve ser conhecido e submetido à apreciação do órgão colegiado, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

No mérito, reitera os fundamentos anteriormente deduzidos no agravo de instrumento, alegando a existência de vícios processuais e contratuais aptos a infirmar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão. Aponta a nulidade dos atos processuais em razão da tramitação indevida do feito em segredo de justiça, em afronta aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa.

Afirma, ainda, a ausência de notificação extrajudicial válida para constituição em mora, sustentando que os avisos de recebimento foram assinados por terceiros estranhos à relação contratual, circunstância que, segundo entende, inviabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão, à luz do Decreto-Lei n. 911/69 e da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende também a invalidade do contrato eletrônico acostado aos autos originários, ao argumento de que o instrumento não contém assinatura digital certificada nos moldes da ICP-Brasil, tratando-se, segundo afirma, de mera assinatura escaneada destituída de autenticidade e segurança jurídica. Alega, nesse contexto, ausência dos requisitos necessários à validade da contratação eletrônica.

Prossegue sustentando a abusividade da contratação de seguro vinculada ao financiamento, bem como a ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro e tarifa de registro de contrato, sob o fundamento de inexistência de comprovação da efetiva prestação dos respectivos serviços. Questiona, ainda, a cláusula contratual que prevê capitalização diária dos juros remuneratórios, defendendo a necessidade de pactuação expressa e clara, inexistente no caso concreto.

Alega, por fim, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, asseverando que o veículo objeto da lide constitui instrumento indispensável ao exercício de sua atividade profissional como motorista de aplicativo, circunstância que evidenciaria o
periculum in mora
, aliado ao
fumus boni iuris
decorrente das supostas irregularidades processuais e contratuais apontadas.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática agravada, com o consequente processamento e acolhimento do agravo de instrumento, suspendendo-se a liminar de busca e apreensão e determinando-se a restituição do veículo apreendido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa preparo recursal por estar o agravante sob o pálio da justiça gratuita. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

Consoante relatado, insurge-se o agravante contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0915783-73.2024.8.14.0301, ajuizada por
BANCO HONDA S/A
, sustentando, em síntese, a nulidade da constituição em mora, a invalidade do contrato eletrônico, a abusividade de cláusulas contratuais e a irregularidade do segredo de justiça decretado nos autos originários.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada examinou adequadamente todas as questões suscitadas, não havendo fundamento jurídico apto a ensejar sua reforma.

Da comprovação da mora

Inicialmente, no tocante à alegada ausência de comprovação válida da mora, melhor sorte não assiste ao agravante.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69, a mora poderá ser comprovada mediante envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.951.888 e 1.951.662, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmou entendimento vinculante no sentido de que, para a constituição em mora em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor.

Na hipótese dos autos, conforme consignado na decisão monocrática, a instituição financeira comprovou o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo próprio agravante no contrato, circunstância suficiente para a constituição válida da mora, ainda que o aviso de recebimento tenha sido firmado por terceiro. Assim, a insurgência recursal colide frontalmente com entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece acolhimento.

Da desnecessidade de juntada original da cédula de crédito bancário e da validade do contrato

Igualmente improcede a alegação de invalidade do contrato eletrônico.

A Medida Provisória n. 2.200-2/2001, em seu art. 10, §2º, admite expressamente a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, inclusive certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes. A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, consolidou orientação no sentido da validade dos contratos eletrônicos firmados mediante mecanismos de autenticação aptos a identificar a parte contratante, tais como biometria facial, geolocalização, endereço IP, registro fotográfico e confirmação eletrônica de dados.

No caso concreto, a decisão agravada consignou que a assinatura foi colhida mediante sistema eletrônico da instituição financeira, acompanhado de mecanismos de segurança aptos a aferir autenticidade, integridade e rastreabilidade da contratação, inexistindo qualquer demonstração concreta de fraude ou vício de consentimento. Ademais, inexiste previsão legal impondo, como requisito de validade, a utilização obrigatória de certificado ICP-Brasil em contratos eletrônicos de financiamento.

Da abusividade das cláusulas contratuais

No que concerne às alegações de abusividade contratual — notadamente venda casada de seguro, cobrança de tarifas e capitalização diária de juros —, igualmente correta a decisão agravada ao consignar que tais matérias demandam ampla dilação probatória e análise aprofundada do mérito da relação contratual, circunstância incompatível com a estreita cognição própria do agravo de instrumento interposto contra decisão liminar em ação de busca e apreensão.

A propósito, permanece hígida a orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 380, segundo a qual “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”. Assim, ausente pronunciamento judicial reconhecendo eventual abusividade de encargos incidentes no período da normalidade contratual, subsiste a mora apta a autorizar a medida de busca e apreensão.

Da nulidade em razão do segredo de justiça

Também não prospera a alegação de nulidade decorrente do segredo de justiça.

A decisão agravada corretamente observou que a medida liminar de busca e apreensão foi deferida
inaudita altera pars
, conforme expressamente autorizado pelo art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, hipótese em que o contraditório é diferido para momento posterior ao cumprimento da medida. Ademais, restou expressamente determinado pelo Relator originário o levantamento do sigilo processual, assegurando-se ao agravante amplo acesso aos autos e pleno exercício do direito de defesa. Inexiste, portanto, qualquer demonstração concreta de prejuízo processual apta a justificar a decretação de nulidade.

Dessa forma, não tendo o agravante apresentado argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
presente recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/06/2026